Tribunal: TJBA
Processo: 8142692-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8142692-62.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SANDRO MACARIO DE SOUZA SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, THIAGO ANDRADE SANTANA APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DECLARADA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO SURPRESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível em ação ordinária ajuizada por candidato eliminado de concurso público contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do CPC, sob fundamento de ilegitimidade passiva dos réus Estado da Bahia, Presidente da Comissão Organizadora do concurso público para admissão no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar (CFOPM/2022) e Comandante Geral da Policia Militar. No mérito da ação ordinária, o autor alega exclusão indevida após aprovação na prova objetiva, por descumprimento da cláusula de barreira prevista no edital do certame. A sentença foi prolatada sem prévia intimação para manifestação ou emenda da inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença que extinguiu o processo por ilegitimidade passiva, sem prévia intimação do autor para manifestação ou emenda da inicial, configura nulidade por ofensa aos princípios do contraditório e da primazia do julgamento de mérito; (ii) definir se é cabível o retorno dos autos à instância de origem para regularização do polo passivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 10 do CPC veda a decisão surpresa, impondo ao juiz o dever de oportunizar às partes manifestação sobre os fundamentos a serem utilizados na decisão, inclusive os cognoscíveis de ofício, como a ilegitimidade passiva. 4. A extinção do feito por ilegitimidade de parte, sem prévia intimação para manifestação ou emenda da inicial, viola o princípio do contraditório e caracteriza cerceamento de defesa. 5. O art. 317 do CPC estabelece que, antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deve oportunizar à parte a correção de vício sanável, como a regularização do polo passivo. 6. A jurisprudência do STJ e do TJ/BA é no sentido de que a ilegitimidade passiva é vício sanável, sendo nula a sentença que extingue o feito sem facultar ao autor a emenda da inicial. 7. A adoção de postura cooperativa e proativa pelo julgador, em consonância com os princípios da economia processual e da primazia do mérito, impõe o retorno dos autos à origem a fim de que o apelante seja devidamente intimado para, querendo, manifestar-se sobre a questão da ilegitimidade passiva e/ou emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo da ação condutora, com o seu regular prosseguimento. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 317, 485, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2003599/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; STJ, REsp 2128955/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.08.2024, DJe 15.08.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000870-72.2017.8.05.0235, Rel. Des.ª Maria de Fátima Silva Carvalho, 2ª Câmara Cível, j. 25.07.2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 8103355-37.2021.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara Cível, j. 25.10.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8142692-62.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante o SANDRO MACARIO DE SOUZA SANTOS e como apelados PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA ADMISSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR, COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e do ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, para anular a sentença recorrida, por violação aos artigos 10 e 317 do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o apelante seja devidamente intimado para, querendo, manifestar-se sobre a questão da ilegitimidade passiva e/ou emendar a petição inicial, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-237